Tribunal: TJDFT
Processo: 0715241-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715241-71.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: GLOBAL RECEBIVEIS LTDA - ME, LEILA ALVES FELICIO, RAFAEL ALVES QUIRINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo Desembargador Relator, que inadmitiu a apelação interposta pelo recorrente por deserção (ID 17947503). O recorrente alega violação ao artigo 6o do Código de Processo Civil, asseverando que a decisão está representada pelo princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo, que não abrange somente os litigantes, mas também o próprio magistrado, o qual deve decidir a lide, sempre que possível, proporcionando efetividade ao direito constitucional de acesso à justiça e, no presente caso, isso não ocorreu porque foi inadmitida apelação por deserção, sendo que as despesas recursais foram recolhidas tempestivamente. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “Nos termos do disposto no art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em Recurso Especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios” (PET no AgInt no AREsp 1503240/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020). Assim, “É incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática, sendo certo que tal hipótese atrai a incidência da Súmula n.o 281 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1675800/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 1/9/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025